Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709856-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: MARILUCE APARECIDA GOMES MARTINS DA GAMA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0705633-56.2022.8.07.0018 proposta por MARILUCE APARECIDA GOMES MARTINS DA GAMA em desfavor do Distrito Federal, determinou a expedição dos requisitórios referentes ao débito incontroverso (ID 183438252 e ID 186970984 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 56875477), o agravante afirma que é devido o destaque dos honorários advocatícios contratuais pactuados, cuja matéria é objeto de agravo de instrumento de n.o 0727425-23.2022.8.07.0000. Argumenta que o juízo a quo determinou a expedição de precatório, sem observar a regra constitucional que determina o trânsito em julgado como condição para o pagamento, conforme dispõe o art. 100, § 3o, da CF/88. Defende que se deve aguardar o trânsito em julgado do AGI 0727425-23.2022.8.07.0000 para determinar o pagamento do débito, pois há controvérsia sobre o valor a ser requisitado em favor dos agravados. Em decisão (ID 56942721), esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado, uma vez que o juízo a quo proferiu decisão em 21/02/2024 determinando a suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR 21/TJDFT, conforme decisão proferida no bojo do AGI 0725188-16.2022.8.07.0000 (ID 187251653, autos de origem). Compulsando os autos do AI 0727425-23.2022.8.07.0000, verifico que foi proferido acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, mantendo a decisão que indeferiu o destaque dos honorários contratuais pactuados. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados pelo colegiado (ID 59274253), de modo que o feito transitou em julgado em julgado em 17/06/2024. Ademais, os autos de origem permanecem suspensos e não houve expedição de requisitórios até o presente momento. Diante desse contexto fático, intime-se o agravante para se manifestar quanto à eventual perda de objeto do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora